Tribunal: TJBA
Processo: 8077642-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077642-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUDERSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Alegação de abusividade na taxa de juros. Inocorrência. Cerceamento de Defesa Inexistente. Juros Remuneratórios e Capitalização Mensal. Inexistência de Abusividade. Multa por Litigância de Má-fé Excluída.

Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A Apelante alega cerceamento de defesa e requer revisão dos termos contratuais, afirmando que os juros pactuados estão acima da média de mercado e que houve cumulação de encargos. A sentença rejeitou os pedidos de revisão, manteve a capitalização mensal dos juros e aplicou multa por litigância de má-fé à parte Autora.

II. Questão em Discussão

2. As questões a serem examinadas são:
(i) Se houve cerceamento de defesa;
(ii) Se os juros e encargos do contrato são abusivos;
(iii) Se houve cumulação indevida de comissão de permanência, multa e juros moratórios; e
(iv) Se a multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada..

III. Razões de Decidir

3. Cerceamento de defesa: Inexistente, pois a Apelante foi devidamente intimada para especificar provas, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza alegação de cerceamento. O juiz, como destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir provas inúteis, conforme o art. 370 do CPC.

4. A taxa de juros pactuada foi de 25,49% ao ano, apenas ligeiramente superior à média de 19,65% ao ano do BACEN para o mesmo período da contratação. A diferença não caracteriza abusividade, pois não excede uma vez e meia a média de mercado, parâmetro reconhecido pelo STJ para identificar excesso.

5. Não ficou comprovada a cumulação indevida de comissão de permanência, multa e juros moratórios, sendo ônus do Apelante provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Litigância de má-fé: A multa aplicada deve ser excluída, pois não foi constatado dolo processual, sendo o exercício do direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
"Taxas de juros superiores à média de mercado são válidas, desde que não causem onerosidade excessiva e sejam expressamente pactuadas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 373, I; MPs nº 1.963-17/00 e nº 2.170-36/01.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.879/PR; STJ, Súmulas 121 e 539; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8077642-31.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EUDERSON PEREIRA DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S. A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
.